Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740662-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SEVERINO FRANCISCO DA PENHA D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da agravante. Compulsando os autos, foi constatado que a procuração outorgada pelo BANCO BMG S/A aos seus advogados encontra-se vencida desde o dia 31/12/2021 (ID 31609625 - Pág. 4). Em seguida, esta Relatoria facultou à parte agravante prazo para regularizar a representação processual (ID 32959715). Consoante certidão de ID 33441786, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator